Tribunal: TJSP
Processo: 1003382-71.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – AÇÃO DE COBRANÇA – RATEIO DAS DESPESAS DE SEGURANÇA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO, ASSIM COMO AQUELAS ATINENTES AOS MELHORAMENTOS – AQUISIÇÃO DO IMÓVEL APÓS A CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO – STF, TEMA 492; STJ, REsp 1.280.871/SP e 1.439.163/SP – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.